Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717967-79.2022.8.07.0000 PACIENTE: RICARDO VIEIRA LOURENCO IMPETRANTE: DANIELA DUARTE MELO FRANCO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO VIEIRA LOURENÇO, no qual a impetrante pleiteia o trancamento de ação penal que tramita perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (processo referência n. 0700936-63.2020.8.07.0017). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Daniela Duarte Melo Franco) que o paciente, em Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri do Riacho Fundo, foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio (artigo 121, §2o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do CP), por 4 votos a 2; condenado pelo crime de porte ilegal de armas (artigo 16, da Lei 10.826/03); e, por 4 votos a 2, absolvido da acusação de associação criminosa armada (artigo 288 do Código Penal). Relatou que o Ministério Público apelou da decisão do Conselho de Sentença, e requereu a anulação do julgamento, designando-se outro, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. O recurso do Ministério Público foi provido, o julgamento anulado e determinado que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Informou que a Defesa recorreu para o Superior Tribunal de Justiça, que manteve o entendimento do Tribunal. Aduziu que as decisões que determinaram a anulação do julgamento e submissão do paciente a novo Júri vão contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que adota a supremacia do veredicto emanado pelo Conselho de Sentença, quando pautada no quesito genérico absolutório. Sustentou que de acordo com a percepção dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a clemência é uma das formas de convicção que permite ao jurado fazer sua escolha pela absolvição do réu, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pontuou que quando há absolvição pelo quesito genérico, o Conselho de Sentença entendeu, por motivo de convicção íntima, que aquele réu deveria ser absolvido, tornando-se uma decisão da sociedade em relação àquele caso concreto. Afirmou que a submissão do paciente a novo Júri, em inobservância ao tema de Repercussão Geral no ARE 1225185/MG, pendente de julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, causará prejudicialidade irreversível para o paciente, e ressaltou que o seu direito de ir e vir está sendo afetado, uma vez que, mesmo com absolvição pelo Tribunal do Júri, o Juiz “a quo” expediu mandado de prisão em seu desfavor. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal para obstar a realização de novo júri, com a consequente suspensão de novo julgamento. Verificou-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. A Defesa foi intimada a complementar a inicial com cópias dos documentos que viabilizassem o conhecimento do alegado constrangimento ilegal. O prazo decorreu “in albis”. É o breve relatório. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruírem o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. Nesse sentido: 3. "A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 197.833-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX - Presidente -, TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2021, DJe 12/05/2021). Assim, ao não se desincumbir do ônus de zelar pela devida formação do recurso em habeas corpus, a Defesa impede a apreciação do seu mérito. 4. O art. 6.o do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Ou seja, não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara e objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar. (...) (EDcl no RHC n. 160.415/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEÇA ESSENCIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Embora impetrado por advogado legalmente habilitado,o mandamus está deficientemente instruído, tendo em vista que não há nos autos cópia do decreto da prisão preventiva do ora agravante proferida pelo Juízo de primeiro grau, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido. 2. Em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 726.822/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) No caso, apesar de devidamente intimada para complementar a inicial, a impetrante não juntou os documentos que, supostamente, embasariam o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente. Acrescente-se que, em consulta aos dados do processo referência n. 0700936-63.2020.8.07.0017, verificou-se que o paciente foi submetido a novo júri em 09-junho-2022 e a Defesa apelou da sentença na própria sessão plenária (ata da sessão de julgamento no ID 127747805 do processo referência). Na oportunidade, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri concedeu ao paciente o direito de apelar em liberdade. Assim, diante da insuficiente instrução do pedido e não havendo patente ilegalidade a reparar, não há como prosseguir o feito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator